Tribunal: TJPA
Processo: 0022066-41.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022066-41.2004.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1.

É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos, não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

2.

Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

3.

Destarte, comprovada a oferta irregular de transporte público coletivo à população, em razão da má prestação do serviço e da ausência de fiscalização pelo Poder Público Municipal, existe o dever de reparar.

4.

Assim, não há que se falar em perda do objeto, em razão da rescisão contratual, pois a obrigação de prestar serviço público existia na época do ajuizamento da demanda e ainda existe o dano a ser reparado.

5.

Além disso, não há razões para se eximir o Município de ser responsabilizado no presente feito, haja vista a sua obrigação em ofertar serviço público de qualidade e fiscalizar a atuação dos contratados.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Remessa Necessária Conhecida. Sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou procedente a demanda.

A recorrente, preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir e perda do objeto, já que a SEMOB teria suspendido a exploração do serviço com a Empresa Floresta por meio da ordem de serviço de n.º 207/2004.

No mérito, alegou que não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a autarquia ré não pode ser responsabilizada por suposto dano causado por terceiro.

Acrescenta inexistir nexo causal entre sua conduta e os supostos danos experimentados.

Requereu, destarte, o provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 4289125 - Pág. 01/09).

O Ministério Público de 2ºgrau manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 4289127 - Pág. 01/03).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia da demanda na responsabilização da apelante pelos danos causados, em decorrência da má prestação de serviço público por parte da empresa concessionária do serviço público de transporte municipal.

Pois bem, cumpre-nos consignar que, na distribuição clássica das competências do Estado, cabe ao Poder Executivo a tarefa de administrar, especialmente nos casos em que seja necessário um juízo de conveniência e oportunidade. Por outro lado, é dever do Judiciário assegurar a observância e garantir a efetividade das regras e princípios constitucionais.

Busca-se, portanto, a fixação de parâmetros para a atuação do Poder Judiciário no alcance de sua tarefa constitucional, sem invadir as competências privativas do Executivo, e até mesmo do Legislativo.

Lado outro, o Estado Constitucional de Direito gravita em torno da centralidade dos direitos fundamentais. A liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, dentro da concepção do mínimo existencial, e assim devem ser atendidos pelos três poderes, que têm o dever de realizá-los na maior extensão possível, tendo justamente como limite o núcleo essencial desses direitos.

É cediço também que é dever do Município propiciar infraestrutura, salvaguardando, destarte, o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Assim, cabe a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais – em se tratando de direitos sociais – e aos direitos da liberdade irredutíveis, que compõem a teoria do mínimo existencial.

Por outro lado, sempre que necessário uma ponderação de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, uma fixação de prioridades do Estado, especialmente não se tratando de direitos ligados ao mínimo existencial, o Judiciário deverá preservar a separação de poderes, reconhecendo a competência da Administração Pública na realização dos referidos juízos.

Na hipótese, cuidam-se os autos de ação civil pública onde o
Parquet
Estadual pleiteou que o Município e a empresa concessionária ofertassem aos usuários de transporte público condições seguras e dignas, garantido, consequentemente, ao cidadão o seu direito de ir e vir.

O art. 30, inciso V e VIII da Constituição da República prevê, expressamente, que cabe ao município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Por sua vez, o art. 182 estabelece que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Trata-se da concretização de direitos sociais através da implementação de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais.

Da leitura dos documentos contidos nos autos, observa-se que o serviço de transporte de pessoas oferecido pela Empresa Floresta, concessionaria/permissionária do serviço público municipal, não estava sendo prestado de forma adequada e segura.

As fotografias anexadas aos autos também dão conta a respeito da falta de infraestrutura adequada (
Id. 4289109 - Pág. 13/25
).

Nesse sentido, fica claro que o ente municipal está obrigado a prestar o serviço adequado, decorrendo daí a responsabilidade civil pela má prestação do serviço.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, já que o Judiciário está sendo constantemente chamado a suprir, com sua intervenção, conduta omissiva do Poder Executivo.

Falhando o Poder Público na prestação dos serviços básicos que lhe competem, cabe ao Poder Judiciário garantir a efetivação desses direitos, sem que isso configure violação a separação dos poderes.

O Princípio da Separação dos Poderes não impede que o Poder Judiciário intervenha caso haja lesão ou ameaça a direito, conforme cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DESAUTORIZADA ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO E PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA FROTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS DEMANDADAS. ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE CARÁTER ESSENCIAL, SER MANTIDO COM ADEQUAÇÃO AO PLENO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, DEVENDO SATISFAZER AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE, CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE DAS TARIFAS, COMPREENDENDO A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EMPREGADAS. ART. 30, V, E ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA CARTA MAGNA, ART. 6º, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.987/95 E ART. 22, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERADORAS RÉS, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, CUJA RESPONSABILIDADE É OBJETIVA QUANTO AOS DANOS OCASIONADOS AOS USUÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 14 DA LEI Nº 8.078/90. CONDENAÇÃO À REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO E À REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS IMATERIAIS COLETIVOS CORRETAMENTE DETERMINADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA FIXADA, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00987275920188190001, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACESSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. A legitimidade passiva do Município de Canoas decorre da condição de poder concedente do serviço de transporte público coletivo urbano, executado pela empresa corré, concessionária do serviço com amparo no Contrato de Concessão trazido aos autos, com dever de fiscalização, em virtude da previsão constitucional constante do art. 30, V, c/c art. 175, Constituição Federal, além da Lei n. 8.987/95, e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte autora logrou comprovar de forma robusta a falha na prestação do serviço de transporte coletivo urbano no que tange à acessibilidade, tendo havido instauração de inquérito civil e propositura de ação civil pública pelo Ministério Público. Evidenciada a falha na prestação do serviço, há o dever de a ré reparar o dano moral causado. Os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano e o limite de tolerância que se exige das partes nas relações contratuais que estabelecem entre si. 3. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70081376303 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)”

Nessa esteira, não se trata de adentrar a seara da gestão municipal. Trata-se, sim, de coibir a omissão por parte do município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

No que tange a alegação de perda do objeto em razão da empresa não mais prestar serviços, entendo que não merece prosperar, vez que ficou demonstrado que, à época do ajuizamento da ação, a empresa ré estava regularmente contratada para prestar o serviço à população e não estava o fazendo da maneira adequada.

Ademais, restou configurada a ocorrência do dano coletivo, o qual deve ser reparado independentemente de ulterior rescisão contratual.

Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE VIAÇÃO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, BEM COMO DE PASSIVO E DANO AMBIENTAIS PRODUZIDO NO LOCAL ONDE FUNCIONAVA SUA GARAGEM. PRETENSÃO: A) CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM NÃO OPERAR QUALQUER ATIVIDADE NÃO LICENCIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, NA GARAGEM/POSTO DE ABASTECIMENTO SITUADOS NO LOCAL ATÉ ENTÃO USADO PARA TANTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E DE INTERDIÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS; B) CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM REPARAR TODOS OS DANOS AMBIENTAIS E PASSIVO AMBIENTAL A QUE DEU CAUSA POR SUAS ATIVIDADES NO LOCAL ATÉ ENTÃO USADO PARA GARAGEM/POSTO DE ABASTECIMENTO, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E DE INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA RÉ BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL E O AFASTAMENTO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DA PERDA DO OBJETO PELA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. DEVER DE REPARAR O PASSIVO E DANO AMBIENTAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO FAZ JUS À VERBA HONORÁRIA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO. Na espécie, a existência de passivo e de danos ambientais restou fartamente comprovados pelas provas produzidas nos autos (provenientes de atuação cuidadosa e responsável de órgãos e entes do executivo local e estadual), não havendo, outrossim, impugnação específica a tais fatos, resumindo-se a defesa a alegar perda do objeto da demanda por suspensão das suas atividades.
Com efeito, a suspensão das atividades da empresa de viação ré não caracteriza, em absoluto, a perda do objeto da presente ação civil pública e muito menos afasta a sua responsabilidade pela reparação do passivo e danos ambientais constatados.
Procedência que impõe, neste particular. Por outro lado, em que pesem os argumentos trazidos pelo parquet estadual para embasar sua pretensão de recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, a jurisprudência do E. STJ é firme e pacífica em refutar tal pleito, tendo se posicionado há tempos pela impossibilidade de o Ministério Público ser credor de honorários advocatícios de sucumbência quando se sagrar vencedor na ação civil pública, salvo comprovada má-fé dos réus. Absoluta obediência à simetria de tratamento. Precedentes da Corte Infraconstitucional e deste Tribunal, incluindo este órgão fracionário: AREsp 1.302.351/SP; AgInt no AgRg no REsp 1.167.105/RS; REsp 1.374.348/RJ; REsp 1.447.031/RJ; EREsp 895.530/PR; AC 0496983-03.2014.8.19.0001; AC 0003219-08.2015.8.19.0061; AC 0036397-66.2013.8.19.0206; AC 0190385-14.2011.8.19.0001. Parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 02643473120158190001, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 03/06/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-08)grifei”

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. - Caso em que o exame dos autos demonstra que na área relativa à unidade de conservação do Parque Natural Municipal do Ronda, no Município de São Francisco de Paula, existem ainda resíduos sólidos dispostos e enterrados de forma inadequada, lançamento irregular de esgoto sanitário por tubulações, e ausência de controle de acesso ao local, não tendo sido resolvido integralmente o problema ambiental que ensejou a instauração de inquérito civil e, após, o ajuizamento da ação civil pública. O pedido principal da ACP consiste na condenação do réu a elaborar e executar Projeto de Recuperação de Área Degradada PRAD, e a própria municipalidade admite, em seus memoriais, que a execução do PRAD está condicionada à aprovação do mesmo junto à FEPAM, o que ainda não ocorreu . Assim, se nem mesmo o projeto fora aprovado pelo órgão ambiental competente, é evidente que a ação não perdeu seu objeto, pois o pedido constante da exordial e a consequente condenação residem não... apenas no protocolo do projeto, mas principalmente na sua correta execução, que deverá ser comprovada nos autos - O uso irregular da área e o dano ambiental, na espécie, decorrem da omissão e descaso do Município de São Francisco de Paula por mais de vinte anos. A situação perdurou por diversas administrações municipais, afigurando-se certo que, agora, há visível interesse do Poder Público em conservar a área, não se revelando coerente impor à municipalidade a obrigação de indenizar exatamente no momento em que estão sendo empreendidas providências para recuperar a área degradada. Ao mesmo tempo em que se admite possível a cumulação do dever de indenizar, admite-se também que essa condenação não terá lugar em toda e qualquer situação, pois tal análise não pode prescindir do exame das consequências da imposição pecuniária, que, em determinados casos, pode prejudicar outros direitos fundamentais que também dependem de ação municipal para sua implementação. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70080763873, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080763873 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/05/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2019)”

Quanto ao pleito de não pagamento de dano moral, vislumbro que também não merece guarida, pois é evidente a omissão do Poder Público diante das irregularidades perpetradas.

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACESSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. A legitimidade passiva do Município de Canoas decorre da condição de poder concedente do serviço de transporte público coletivo urbano, executado pela empresa corré, concessionária do serviço com amparo no Contrato de Concessão trazido aos autos, com dever de fiscalização, em virtude da previsão constitucional constante do art. 30, V, c/c art. 175, Constituição Federal, além da Lei n. 8.987/95, e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte autora logrou comprovar de forma robusta a falha na prestação do serviço de transporte coletivo urbano no que tange à acessibilidade, tendo havido instauração de inquérito civil e propositura de ação civil pública pelo Ministério Público. Evidenciada a falha na prestação do serviço, há o dever de a ré reparar o dano moral causado. Os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano e o limite de tolerância que se exige das partes nas relações contratuais que estabelecem entre si. 3. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70081376303 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)”

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

Belém, 04/07/2023